Tribunal: STF
Processo: ARE 1359939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULOS E SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. 1. Segundo o princípio da menor onerosidade para o executado, a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso. No entanto, tal princípio deve ser analisado sob o prisma da efetividade da atuação jurisdicional e do direito do credor em ser satisfeito. Nesse sentido, o art. 805 do CPC ao determinar que se proceda pelo meio menos gravoso para o executado, esclarece que incumbe ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 2. A ação tramita desde 2014 e até a presente data não foi satisfeita pela executada, não tendo sido localizados outros bens passíveis de penhora para garantir a presente execução, razão pela qual não se pode acolher a pretensão recursal de afastar a penhora dos veículos. 3. Houve tentativa de bloqueio através do sistema BACEN-JUD, sem êxito por insuficiência de fundos. A agravante não demonstrou a existência de outros bens passíveis de penhora, na forma do art. 11 da Lei nº 6.830/80, inexistindo violação à ordem de preferência legal. 4. Apesar de informar que ofertou como garantia da execução fiscal, debêntures da Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras S/A, não apresentou a comprovação de titularidade daqueles valores mobiliários, nem mesmo o seu atual valor de mercado, não se mostrando razoável determinar a substituição da penhora. 5. Não há nenhuma prova de que a penhora dos veículos inviabilizaria atividade empresarial, tratando-se de mera argumentação recursal genérica a respeito da violação ao princípio da preservação da empresa. 6. Quanto a alegada desproporcionalidade da penhora de seu faturamento mensal, verifica-se, mais uma vez, que não foi indicado pela executada qual seria o percentual aceitável a fim de não prejudicar o funcionamento da sociedade, além de não ter sido apresentado qualquer documento comprobatório do faturamento mensal que pudesse justificar a reavaliação do percentual arbitrado. 7. O percentual de 10% sobre o rendimento mensal não se revela, por si só, abusivo ou desproporcional, além de atender, de forma ponderada, aos princípios da menor onerosidade para o devedor e o interesse do credor em ser satisfeito através de uma tutela jurisdicional efetiva. Não obstante, no decorrer da execução, revelando-se prejudicial à manutenção da sociedade empresarial e à atividade, o percentual sobre o faturamento mensal poderá ser reavaliado pelo magistrado a quo adequando-se ao princípio da preservação da empresa.



    Recurso ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente